Tribunal: TJMT
Processo: 0001213-98.2014.8.11.0024
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001213-98.2014.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOSE ADEMIR LOPES PEREIRA - CPF: 842.811.541-91 (APELANTE), EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - CPF: 693.623.781-91 (ADVOGADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (APELADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), IVANILDA FLORENTINO BORGES - CPF: 772.957.491-87 (APELANTE), JOELMA PASCOAL BORGES - CPF: 004.715.631-70 (APELANTE), GRACILENE MARIA DE SOUZA - CPF: 429.458.281-20 (APELANTE), HELENICE RODRIGUES MIRANDA - CPF: 572.134.291-91 (APELANTE), EFIGENIA CANDIDA DE SOUZA - CPF: 568.715.461-20 (APELANTE), EVA MARIA DOS SANTOS - CPF: 005.045.291-61 (APELANTE), ELMA CANDIDA DE SOUZA - CPF: 364.697.421-49 (APELANTE), ELISANGELA FLORENTINO BORGES - CPF: 948.214.371-04 (APELANTE), ESTELITA MARQUES DE LIMA CARDOSO - CPF: 902.733.541-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA PARA URV. PRESCRIÇÃO AFASTADA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. REDISCUSSÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença proposto em face do Município de Nova Brasilândia, que acolheu a impugnação da municipalidade e extinguiu o feito com fundamento na prescrição. Os apelantes sustentam que se trata de relação de trato sucessivo, invocam a Súmula 85 do STJ e defendem que a prescrição foi afastada na fase de conhecimento. Requerem o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a devida liquidação.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição na fase de cumprimento de sentença, após a matéria ter sido afastada na fase de conhecimento com trânsito em julgado; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para o regular prosseguimento da execução e apuração de eventual perda remuneratória decorrente da conversão da URV.

III. Razões de Decidir

3.

A prescrição foi arguida e afastada na fase de conhecimento, com trânsito em julgado da decisão em 13/06/2018, impedindo sua rediscussão em fase posterior.

4.

A coisa julgada material impede nova apreciação da matéria, ainda que de ordem pública, conforme previsão dos arts. 502, 505 e 509, § 4º, do CPC.

5.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ veda a rediscussão de questões decididas definitivamente, inclusive quanto à prescrição, após o trânsito em julgado.

6.

A perda remuneratória somente poderá ser verificada na fase de liquidação, por perícia contábil, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 561.836-RG.

7.

O reconhecimento da coisa julgada impõe o prosseguimento da execução nos termos do título judicial, assegurando o direito à apuração da diferença remuneratória decorrente da incorreta conversão da moeda.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A matéria relativa à prescrição, uma vez afastada na fase de conhecimento e acobertada pela coisa julgada, não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença.

2.

O cumprimento de sentença deve prosseguir para apuração, por arbitramento, da eventual perda remuneratória decorrente da conversão da moeda com base na URV, conforme definido no título executivo.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 502, 505 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1374903, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 1749877/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.05.2021; STF, RE 581824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.04.2015; TJMT, Apelação n. 62139/2016, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11.07.2016.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Ademir Lopes Pereira e outros,

contra a sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos do Cumprimento de sentença por ela proposto, em face do Município de Nova Brasilândia, acolheu a impugnação apresentada pela municipalidade e, em consequência, julgou extinta a ação, em razão do reconhecimento da prescrição.

A parte Apelante sustenta que a prescrição reconhecida não se aplica ao fundo de direito, tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo, na qual a cada pagamento de vencimentos renova-se o direito de questionamento.

Invoca o teor da Súmula 85 do STJ, segundo a qual, nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não se aplicando à integralidade do direito pleiteado.

Argumenta, que as leis municipais mencionadas pelo juízo singular não comprovaram, de forma clara e expressa, a ocorrência de efetiva reestruturação remuneratória capaz de afastar o direito vindicado.

Destaca que a Lei nº 8.880/1994, que instituiu a URV, visou tão somente à definição de critérios técnicos para conversão da moeda, não implicando automaticamente aumento remuneratório ou renúncia de valores devidos.

Ao final, requer seja provido o recurso para que seja reformada integralmente a sentença, assegurando-se o prosseguimento da execução nos termos do título judicial transitado em julgado.

A parte apelada, em suas contrarrazões, rebateu as alegações, requerendo o desprovimento do Apelo.

Desnecessário o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Com visto, Arminda Xavier de Paiva, insurge-se

contra a sentença, que julgou extinto o processo, em razão do reconhecimento da prescrição.

O fato jurídico-processual revela que se trata de Cumprimento de Sentença, com base no acórdão, relativo ao julgamento do Recurso de Apelação e Remessa Necessária n. 155210/2016, prolatado por este Tribunal de Justiça, ao qual foi negado provimento, e retificada parcialmente a sentença.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a Magistrada singular acolheu a impugnação apresentada pelo Município e extinguiu o feito, por entender que a parte Apelante não possui direito à recomposição salarial, ou ao recebimento de valores pretéritos, porque decorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre a edição das Leis Complementares n. 192/2003, 193/2003, 325/2007 e 326/2007, que promoveram a reestruturação da carreira dos servidores e o ajuizamento da ação, que ocorreu somente em 2014.

Com efeito, esclareço que a tese de prescrição foi apreciada e afastada na fase de conhecimento, tendo a decisão transitada em julgado em 13/06/2018, conforme certidão encartada nos autos. (id. 302203372 - Pág. 39).

Portanto, uma vez proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta e nem quanto à prescrição, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Assim, nesta fase de liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos artigos 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC.

Neste sentido, já me posicionei:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – URV – CARREIRA REESTRUTURADA – LEI N. 6.528/1994 – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COISA JULGADA – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Na execução da sentença, não cabe rediscutir matéria já decidida, definitivamente, no julgamento do mérito, sob pena de infringir o princípio da coisa julgada, norteador do Estado Democrático de Direito, inserido no inciso XXXVI, artigo 5
o
da Constituição Federal, pois não se trata de fato posterior ou não apreciado na sentença. (TJ/MT, Apelação n. 62139/2016, Terceira Câmara, relator Márcio Vidal, data de julgamento 11/07/2016).

No mesmo sentido, é a jurisprudência do STF e do STJ. Veja-se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.07.2022 . URV. LEI 8.880/94. EXECUÇÃO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. PRECEDENTES . IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1 . O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 2. Ademais, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a prévia análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o apelo extremo. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF - ARE: 1374903 SP, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 13/04/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1 .
Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença
. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

Noutros termos, uma decisão prolatada, publicada e transitada em julgado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inalterável, de modo que somente pode ser modificada nos casos previstos em lei.

Neste sentido, o art. 505, do CPC, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos.

Ademais, este é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1.Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. 2. A coisa julgada opera efeitos objetivos e subjetivos. No tocante aos efeitos objetivos, é sabido que, em relação ao objeto da demanda, quando julgado por decisão da qual não mais caiba recurso, operam-se os efeitos estabilizadores da resposta jurisdicional estatal, decorrentes da coisa julgada material. Noutras palavras, a decisão proferida que alcança tal status se faz imutável, indiscutível (art. 502 do CPC de 2015). 2.Agravo Interno desprovido. (N.U 0015644-40.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 09/08/2021, publicado no DJE 19/08/2021).

Nesses termos, considerando que se trata de fase de liquidação da sentença já transitada em julgado, entendo que a discussão relativa à prescrição se mostra preclusa e sepultada ante o efeito da coisa julgada.

Frise-se que, somente com a liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, será verificado se a perda remuneratória foi repassada aos servidores, entendimento esse que está consolidado em reiteradas decisões do STF:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO

–

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–

SERVIDORES PÚBLICOS
–

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
–

SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%,
ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. divulg. 18-05-2015. public. 19-05-2015). (Destaquei).

A propósito:

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO

–

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO

–
SERVIDORES PÚBLICOS
–
CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO
–
URV
–
REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM

–
SÚMULAS 279 E 280/STF
–
PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092 divulg. 18-05-2015, public. 19-05-2015).

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, para anular a sentença objurgada e, por conseguinte, determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento de sentença, inclusive com a sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025